Tribunal: STF
Processo: RHC 268365
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante. Regime prisional. Não se conhece de recurso ordinário ou de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Celso Adriano Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.047.062/SP (evento 47).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997 (evento 13).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Aduz que a pena fixada foi inferior a 4 anos, inexistindo fundamentação idônea que justifique a imposição de regime inicial mais gravoso. Ressalta que não houve violência ou grave ameaça na conduta imputada ao recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 47):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 944.515/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 1501622-73.2023.8.26.0571, era vindicado, além da absolvição do paciente, o abrandamento de seu regime prisional para o inicial aberto. 
2. Na oportunidade, asseverei que sendo ele reincidente, ainda que a condenação total fosse inferior a 4 anos (8 meses e 5 dias de detenção), não havia ilegalidade no estabelecimento do regime prisional intermediário, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea, "c" e § 3º do Código Penal (e-STJ, fl. 55, daqueles autos). Precedentes. 
3. Nesses termos, por se tratar de reiteração de matéria já analisada e decidida por esta Corte de Justiça, julgo prejudicada nova análise dessa insurgência. 
4. Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 1.047.062/SP, por considerar tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que “ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que impetração anterior, interposta pela defesa do paciente, nos autos do HC n. 944.515/SP, de minha Relatoria, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 1501622-73.2023.8.26.0571, era vindicado, além da absolvição do paciente, o abrandamento de seu regime prisional para o inicial aberto. Na oportunidade, asseverei que sendo ele reincidente, ainda que a condenação total fosse inferior a 4 anos (8 meses e 5 dias de detenção), não havia ilegalidade no estabelecimento do regime prisional intermediário, o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea, "c" e § 3º do Código Penal (e-STJ, fl. 55, daqueles autos).”

De igual modo, constato que o objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 250.551/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Naquela oportunidade, destaquei que, “não obstante a reprimenda seja inferior a 4 anos, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a múltipla reincidência em razão de outras três condenações pela prática de furto. Na mesma linha, cito precedentes exarados em situação análoga à dos autos: HC 247.692, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.10.2024; HC 242.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.6.2024; HC 227.159, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.05.2023; e HC 158.306, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2018. Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, o qual restou estabelecido dentro dos parâmetros previstos na legislação penal, de forma que descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte”.

Nesse contexto, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente